Tribunal: TJDFT
Processo: 0743624-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743624-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LEA PEREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por LEA PEREIRA DE JESUS em desfavor do Banco Pan S/A e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos em conta corrente dos empréstimos pactuados pela agravada, nos seguintes termos (ID 142333900 do processo originário): Defiro à autora a gratuidade de justiça postulada. Acolho a emenda de ID no 142115467. Segundo a jurisprudência, o valor total dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamentos do mutuário não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante de seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, tal percentual não congrega os empréstimos cujos valores das prestações são debitados, mediante prévia autorização também do mutuário, na conta corrente ou conta salário de sua titularidade. Assim, indefiro pretensão da autora à limitação, “in limine” do valor total das prestações dos mútuos celebrados com os réus a 50% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ela percebidos. Contudo, com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino aos réus, frise-se, cujos mútuos bancários sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário da autora, suspendam tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Deixo, assim, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelos réus. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se, com urgência, devendo os réus observarem o pedido de exibição de documentos formulado na inicial. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Opostos embargos de declaração, não foram estes acolhidos, conforme decisão de ID 145208589 da origem. Em suas razões recursais (ID 42476046), afirma que os descontos na conta corrente da agravada são decorrentes de contrato livremente pactuado entre as partes. Argumenta que a liberação do crédito observou as medidas de segurança necessárias, não sendo razoável a suspensão dos descontos. Indica não ter havido fraude na contratação do crédito. Defende a validade do contrato, bem como a inocorrência dos requisitos para deferimento da tutela de urgência requerida. Assevera a necessidade de concessão de efeito suspensivo, ante a possibilidade de dano irreparável, visto que a suspensão dos descontos em conta corrente possibilitaria a agravada contrair novos empréstimos, dificultado a quitação do débito existente com a agravante. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que a agravada ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento na qual houve o deferimento da suspensão dos descontos referentes aos empréstimos por ela contraídos em conta corrente. Assim, releva notar, inicialmente, que parte dos argumentos apresentados no recurso interposto encontra-se dissociada da realidade posta nos autos de origem, visto que naquele não há discussão acerca de eventual fraude. Feitas essas considerações, cumpre ressaltar que no julgamento do Tema 1085, o c. STJ fixou a tese jurídica: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (grifou-se). Diferentemente dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, no caso de empréstimos com desconto em conta-corrente, a autorização de débito pode ser a qualquer momento retirada pelo usuário, ante o disposto na Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil que em seu artigo 6o prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Contudo, no caso de origem, vê-se que a decisão agravada é extra petita, uma vez que não foi formulado pedido de suspensão dos descontos em conta corrente, mas de limitação do valor descontado. Transcrevo a seguir o pedido de tutela de urgência contido na inicial de origem: A – Deferimento da tutela de urgência (art. 300 e seguintes do CPC) a fim de limitar os débitos automáticos na conta da Autora- ag. 0024, conta corrente n.024295436 pelo BRB (doc. 2 e 3 em anexo) em 50% do valor bruto do contracheque até Audiência de conciliação. Nesse sentido, requer aplicação dos princípios e procedimentos da Lei 14.181/21(art.6,inc. XI, art.54-A, 104-A § 4, 104-B §4) artigo 300 e seguintes do CPCpara garantir o direito à vida , dignidade da pessoas humana e o mínimo existencial ( doc. 2 ao 5 em anexo). Isso na contingência da não aceitação da repactuação amigável; B – Deferimento da tutela de urgência (art. 300 e seguintes do CPC) a fim de LIMITAR EM 40% os débitos automáticos na conta da Autora- ag. 0024, conta corrente n.024295436 pelo BRB (doc. 2 e 3 em anexo) até Audiência de conciliação. Caso haja o desconto antes da decisão deste Juizo , nesse sentido, havendo desconto acima de 50% do valor BRUTO na conta da Autora , que o valor seja devolvido e certo quanto ao plano judicial compulsório em consonância com o Art. 104-B da Lei Federal 14.181/21, na contingência da não aceitação da repactuação amigável; Na dicção do art. 141 do CPC, “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Seguindo a mesma linha de entendimento, dispõe o art. 492 do CPC “ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Certo é que a prolação de decisão fora dos limites declinados pelo autor torna esta passível de anulação. Verifica-se, assim, a presença de fundamentos suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, não porque não seria possível a suspensão dos descontos em conta corrente, mas porque não houve pedido neste sentido. Deste modo, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, apenas no que tange à determinação de suspensão dos descontos em conta corrente. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora